Tribunal: TJDFT
Processo: 0724228-22.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO/EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DESEMPREGO. SITUAÇÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA DEMONSTRADA. EXONERAÇÃO OU FIXAÇÃO EM PERCENTUAL MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil.
2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código Civil).
3. O dever de sustentar os filhos é de ambos os pais e não pode ser atribuído a apenas um deles, independente da situação conjugal, consoante previsão expressa nos arts. 229 da CF/88 e 1.634 do Código Civil.
4. O desemprego temporário não é situação suficiente para afastar a obrigação alimentar ou reduzi-la a percentual ínfimo.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.